Tribunal: TJBA
Processo: 8015864-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015864-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ADIEL DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, MARINA VIEIRA SANTOS AGRAVADO: JEANE PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s):LEONARDO SANTANA DIAS, BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como BRUNO DO AMOR DIVINO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AÇÃO DE SOBREPARTILHA COM QUESTIONAMENTO DA VALIDADE DE DIVÓRCIO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO E OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. MEDIDAS CAUTELARES JUSTIFICADAS PELA COMPLEXIDADE FÁTICA E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação de sobrepartilha, fixando alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge no valor de um salário mínimo e meio e determinando a indisponibilidade de todos os bens do requerido. A ação principal questiona a validade de divórcio extrajudicial, alegando vícios de consentimento e ocultação de patrimônio na partilha. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se é adequada a fixação de alimentos provisórios em favor de ex-cônjuge, considerando alegada renúncia expressa no acordo de divórcio e atual capacidade laboral da beneficiária; (iii) saber se é proporcional a medida de indisponibilidade de bens diante das alegações de ocultação patrimonial e questionamento da validade da partilha anterior. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois a decisão observou os requisitos do art. 489, §1º do CPC, considerando-se a natureza sumária da cognição em tutela provisória e a adequada invocação dos dispositivos legais pertinentes. 4. A fixação de alimentos provisórios se justifica pela irrenunciabilidade essencial do direito alimentar, pela contestação da validade integral do acordo de divórcio nos próprios autos, e pela insuficiência probatória atual para definir a real capacidade econômica da beneficiária. 5. A alegada renúncia expressa no acordo de divórcio não pode ser considerada definitiva quando a própria ação principal questiona a validade do acordo por vícios de consentimento, não sendo juridicamente coerente considerar válida cláusula específica de acordo cuja validade integral está sendo contestada. 6. A indisponibilidade de bens se mostra adequada e proporcional diante das alegações específicas de ocultação patrimonial e subavaliação de bens na partilha original, visando preservar o resultado útil do processo e evitar frustração de eventual direito da requerente. 7. As medidas provisórias cumprem adequadamente sua função de preservar direitos e garantir a efetividade da tutela jurisdicional até que a instrução probatória permita conclusões definitivas sobre as complexas questões envolvidas. IV. Dispositivo e tese Recurso rejeitada a preliminar, conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Em tutela provisória, a fundamentação deve ser analisada considerando a natureza sumária da cognição, sendo suficiente a adequada invocação dos dispositivos legais e identificação de elementos indicativos dos requisitos autorizadores da medida. 2. A alegada renúncia a alimentos em acordo de divórcio não pode ser considerada definitiva quando a própria ação principal questiona a validade do acordo por vícios de consentimento. 3. A indisponibilidade de bens em processos de sobrepartilha é medida adequada quando há alegações específicas de ocultação ou dilapidação patrimonial, visando preservar o resultado útil do processo." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º; 931; 932, III; 937; 1.026, §2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015864-53.2025.8.05.0000 em que é Agravante Adiel de Oliveira Souza e Agravada Jeane Paula Oliveira dos Santos, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator